Tribunal: TJDFT
Processo: 0749625-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749625-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES CARNEIRO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SAMPAIO CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO ALVES CARNEIRO contra decisão (Id. 21456321 - Pág. 49/52) que, na ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de parcela do benefício previdenciário da devedora. Em suas razões recursais, o exequente agravante sustenta a possibilidade de penhora parcela da verba salarial, ante a natureza alimentar dos honorários advocatícios utilizados para o sustento do advogado e que o posicionamento adotado na decisão agravada desconsidera o posicionamento das cortes superiores, causando risco iminente de prejuízo. Aduz que existe a probabilidade do direito invocado, já que os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais, constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar. Tal natureza foi expressamente reconhecida pelo Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 14 do CPC, portanto, evidenciado o requisito da verossimilhança da alegação fundada em prova inequívoca. Argumenta que o perigo da demora consiste no risco de dano irreparável ou de difícil reparação de manter as despesas mensais até que ocorra o deslinde da lide. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de parte do benefício previdenciário da agravada deduzidos os descontos compulsórios, até a satisfação do crédito. Preparo nos Id. 21454258. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. A questão atinente à natureza alimentar dos honorários advocatícios para fins de se permitir a penhora de vencimentos, em atenção à exceção contida no art. 833, §2o, do CPC, ainda não se encontra pacificada nesta Corte, existindo entendimentos também em sentido contrário (acórdãos 1210164, 1206901, 1204034, 1201701, dentre outros). Logo, desarrazoado determinar-se, de imediato e em caráter provisório, a constrição de percentual do benefício previdenciário da agravada, por se tratar de medida eminentemente satisfativa, ainda controversa no âmbito jurisprudencial. Além disso, no caso de provimento do recurso, a penhora de parte benefício previdenciário da executada ainda poderá ser realizada. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do presente recurso a fim de averiguar, no mérito e em caráter exauriente, se procede direito ao credor quanto à efetiva constrição do benefício previdenciário para fins de satisfação de dívida oriunda de honorários advocatícios em decorrência do alegado caráter alimentar. Por fim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora